Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 30, caput, da Lei 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. 2.1. A súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos.

3. O feito ainda não se encontra suficientemente instruído a fim de que seja dispensada a exigência de laudo médico oficial. Assim, a falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos nesta análise superficial.

4. Ante a necessidade de dilação probatória a fim de que sejam demonstrados os requisitos para isenção do imposto de renda pleiteada pela recorrente, não se revela a probabilidade do direito para que se conceda a tutela antecipada pleiteada pela parte.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.